Tribunal: TJDFT
Processo: 0709538-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0709538-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARLON DE BRITO AIRES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal a se manifestar, no prazo de 05 dias, sobre os embargos de declaração opostos pelo agravado, diante do pedido de concessão de efeitos infringentes, o que, do ponto de vista processual, poderia ocorrer. Após, conclusos para elaboração de voto. Brasília, 18 de agosto de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator